Tribunal: TJSP
Processo: 1001960-52.2024.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Razões da apelação – Ausência de argumentação quanto à matéria decidida na sentença – Sentença fundada no descumprimento da determinação de emenda à petição inicial para apresentação de documentos comprobatórios da impossibilidade financeira, para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça – Recurso que

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO" – Razões da apelação – Ausência de argumentação quanto à matéria decidida na sentença – Sentença fundada no descumprimento da determinação de emenda à petição inicial para apresentação de documentos comprobatórios da impossibilidade financeira, para fins de análise do pedido de gratuidade da justiça – Recurso que apresenta fundamentos dissociados, relacionados à determinação de apresentar declaração de ciência do processo com firma reconhecida, que foi cumprida pelo autor e não questionada na sentença, sem atacar os fundamentos que motivaram o decreto de extinção do processo – Inadmissibilidade – Violação ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – Apelação inadmissível – RECURSO NÃO CONHECIDO.